Tribunal: TCU
Processo: 034.773/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2211/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas ordinárias das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), relativas ao exercício de 2015; Considerando que o processo havia sido sobrestado, por despacho proferido pelo então relator, Ministro José Múcio, até a apreciação do TC Processo 017.053/2015-3 , que versa acerca de fiscalização nas empresas estatais acionistas da Sociedade de Propósito Específico-SPE Norte Energia, empreendedora da UHE Belo Monte, no intuito de verificar a regularidade e a efetividade dos controles exercidos sobre os investimentos e contratos firmados pela companhia, notadamente no que se refere à possibilidade de superavaliação de investimentos; Considerando que, tanto pelo decurso de tempo das contratações realizadas, quanto pela conclusão do processo de desestatização do grupo Eletrobras, não se vislumbra a realização de novas fiscalizações no empreendimento que possam gerar efeitos sistêmicos nas contas da Eletronorte; Considerando que o processo de capitalização da Eletrobras e de suas subsidiárias, tal qual a Eletronorte, teve efeito no dia 17/6/2022, tornando a então empresa estatal uma companhia privada, não mais sob o controle da União, a inviabilizar a expedição de determinações ou recomendações; Considerando as constatações qualificadas como ressalvas pela Controladoria-Geral da União, presentes em seu Relatório de Auditoria Anual de Contas: contratação de serviço de vigilância patrimonial ostensiva armada, com possível sobrepreço em relação ao Comprasnet; sobrepreço em contratos de ampliação de subestações; prorrogação de contrato que continha condição desvantajosa para a Eletronorte; ausência de reembolso por parte dos cessionários em virtude de cessão de empregados pela Eletronorte; e descumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho para substituição de terceirizados; Considerando a ausência de ocorrências qualificadas como irregularidades; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 25-28); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) levantar o sobrestamento da apreciação do presente processo em virtude das questões discutidas no TC Processo 017.053/2015-3 ; b) julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas dos responsáveis Ricardo Gonçalves Rios (CPF XXX.577.908-XX), Diretor de Gestão Corporativa; Tito Cardoso de Oliveira Neto (CPF 000.479.612- 87), Diretor-Presidente; Adhemar Palocci (CPF XXX.815.438-XX), Diretor de Planejamento e Engenharia; Antônio Maria Amorim Barra (CPF XXX.678.702-XX), Diretor Econômico-Financeiro; e Wady Charone Júnior (CPF XXX.141.042-XX), Diretor de Operação, dando-lhes quitação, em razão das impropriedades especificadas no item 6 do Certificado de Auditoria da Controladoria-Geral da União; c) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Jairez Elói de Sousa Paulista (CPF XXX.622.001-XX); João Vicente Amato Torres (CPF XXX.931.107-XX); Luiz Alberto dos Santos (CPF XXX.446.230-XX); Willamy Moreira Frota (CPF XXX.141.652-XX); Gustavo Gonçalves Manfrim (CPF XXX.397.258-XX); Derli Antunes Pinto (CPF XXX.745.409-XX); Guilherme Furst (CPF XXX.590.007-XX); José Antonio Muniz Lopes (CPF XXX.135.394-XX); Cid Antunes Horta (CPF XXX.724.188-XX); Astrogildo Fraguglia Quental (CPF XXX.513.538-XX); Jorge Rodrigo Araújo Messias (CPF XXX.288.073-XX); Paulo César Nobuo Kojima (CPF XXX.058.901-XX); Ikaro Chaves Barreto de Sousa (CPF XXX.948.901-XX); Martha Lyra Nascimento (CPF XXX.415.911-XX); e Sonia Regina Jung (CPF XXX.339.799-XX), dando-lhes quitação plena; d) informar Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e os responsáveis sobre a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os autos com fundamento no artigo 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 034.773/2016-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adhemar Palocci (XXX.815.438-XX); Antônio Maria Amorim Barra (XXX.678.702-XX); Astrogildo Fraguglia Quental (XXX.513.538-XX); Cid Antunes Horta (XXX.724.188-XX); Derli Antunes Pinto (XXX.745.409-XX); Guilherme Furst (XXX.590.007-XX); Gustavo Goncalves Manfrim (XXX.397.258-XX); Ikaro Chaves Barreto de Sousa (XXX.948.901-XX); Jairez Elói de Sousa Paulista (XXX.622.001-XX); Jorge Rodrigo Araújo Messias (XXX.288.073-XX); José Antonio Muniz Lopes (XXX.135.394-XX); João Vicente Amato Torres (XXX.931.107-XX); Luiz Alberto dos Santos (XXX.446.230-XX); Martha Lyra Nascimento (XXX.415.911-XX); Paulo César Nobuo Kojima (XXX.058.901-XX); Ricardo Gonçalves Rios (XXX.577.908-XX); Sonia Regina Jung (XXX.339.799-XX); Tito Cardoso de Oliveira Neto (XXX.479.612-XX); Wady Charone Júnior (XXX.141.042-XX); Willamy Moreira Frota (XXX.141.652-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.